Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DAYSE MARA GRANCIERO contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em execução autuada sob o no 0037400-51.2011.8.07.0015, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados. Em suas razões recursais, afirma que os valores foram bloqueados em conta poupança, absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Sustenta que não houve movimentação que desvirtuasse o uso da poupança. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a imediata liberação de valores bloqueados ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta dos valores alcançados pela constrição. Comprovante de recolhimento das custas no id 15853296. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a agravante pleiteou a gratuidade judiciária no recurso, mas efetuou o recolhimento das custas recursais, demonstrando aptidão para arcar com a despesa processual. Dessa forma, sem que apresente novos documentos comprobatórios da hipossuficiência, não se justifica o deferimento do benefício. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Na hipótese sob exame, o extrato de id Num. 14969295 - Pág. 41 demonstra uma movimentação atípica de conta poupança. No mês de junho/2019, foram realizados diversos pagamentos de contas ordinárias, boletos, além de onze compras na função débito, circunstância que aparenta desvirtuar o uso da conta. Segundo abalizada doutrina, “o objetivo do novo sistema de impenhorabilidade de depósito em caderneta de poupança é, claramente, o de garantir um mínimo existencial ao devedor, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana” (NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 761). Verificada a prática mensal constante de depósitos, saques, pagamentos e descontos, fica afastada a proteção legal. A despeito das alegações e da idoneidade da decisão agravada em relação ao bloqueio operado na conta poupança, considerando o potencial caráter irreversível da imediata liberação da quantia e diante da possibilidade de revisão deste entendimento na e. Turma, deve ser suspenso o levantamento do valor bloqueado até o julgamento colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para, embora mantendo o valor bloqueado, determinar a não expedição de alvará de levantamento em favor do credor, ao menos até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 08 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator